Tribunal: STF
Processo: AI 189461
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1996-12-10
Data de publicação: 1996-12-10

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ACÓRDÃO QUE NÃO HOMOLOGOU CLÁUSULA DE
ACORDO COLETIVO, RELATIVA À CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL.
Alegação insuscetível de ser apreciada senão por via de
interpretação da legislação infraconstitucional, procedimento
inviável em sede de recurso extraordinário onde não têm guarida
alegações de ofensa reflexa e indireta à Constituição Federal.
Agravo regimental improvido.